Tribunal: TJSP
Processo: 1022369-43.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora, alegando: (a) inexistência de má-fé ao tempo da propositura da ação, já que não se recordava da contratação; (b) inadequação da condenação da autora em custas, já que decisão anterior

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora, alegando: (a) inexistência de má-fé ao tempo da propositura da ação, já que não se recordava da contratação; (b) inadequação da condenação da autora em custas, já que decisão anterior deferira a gratuidade em seu favor.
2. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. Configurada. Comprovação da contratação e da regularidade da avença efetivada de modo eletrônico, tendo o banco se desincumbido do ônus probatório (CPC/15, art. 429, II), eis que a autora admitiu a contratação e confirmou o recebimento dos valores do saque autorizado em sua conta.
3. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida. Caracterização do dolo processual da parte autora, que alterou a verdade dos fatos, usando o processo para conseguir objetivo ilegal (CPC/15, art. 80, II e III).
4. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. Mantida. Decorrência lógica da sucumbência integral da autora. Caso em que, ademais, foi ressalvada a gratuidade concedida.
5. RECURSO DESPROVIDO.